Tribunal: CARF
Processo: 10134.722691/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10134.722691/2019-52
ACÓRDÃO
3302-015.194 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CSN MINERAÇÃO S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA
EMENTA.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão. No caso, o erro material na ementa deve ser sanado. Embargo de
Declaração acolhido parcialmente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os embargos de declaração apenas no que tange ao erro material na
ementa, nos termos do voto da relatora. Decisão sem efeitos infringentes.
Sala de Sessões, em 16 de setembro de 2025.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa (substituto[a]integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.194 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela Fazenda Nacional ao amparo
do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF. Os
Embargos foram opostos contra o Acórdão de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício no 3302-
014.818, de 19/09/2024, proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Os argumentos aduzidos pela Embargante foram os seguintes:
a) Existência de Contradição – Afirmou que o resultado do julgamento não reflete
aquilo que foi decidido pelo Colegiado (glosas revertidas sobre fretes de produtos
cujas saídas foram realizadas com suspensão das contribuições: a turma negou
provimento, de modo que as glosas devem ser mantidas); a ementa apresenta
inconsistências no tocante a crédito sobre encargos de depreciação de ativos
imobilizados, não havendo no corpo do acórdão considerações sobre o tema, de
forma que o julgado não reflete o que foi apreciado no colegiado;

b) Erro Material na Ementa – Apontou a existência de erro material no item
FRETES/ARMAZENAGEM, que indicou como “Possibilidade” de crédito, sendo que
o julgado indica pela não “Impossibilidade” do creditamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contraminuta aos Embargos de
Declaração, em que sustentou que os Embargos não merecem integral provimento, pelos
seguintes fundamentos.

i)
Quanto as glosas relativas ao frete de produtos, não haveria contradição, pois a
proclamação do resultado traduz com fidelidade o entendimento adotado pelo
colegiado. O ponto embargado não se trata de fretes, mas a outras operações
não sujeitas às contribuições.

Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo Presidente desta 2a TO,
foi constatada a tempestividade do Recurso da Fazenda Nacional, sendo admitido em relação a
contradição e erro material na ementa, ambos descritos acima.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.194 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
3
VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

1) Dos argumentos da embargante
Disse a Embargante que a proclamação do resultado do julgamento (Acórdão 3302-
014.818, de 19/09/2024) não refletiu aquilo que foi decidido pelo Colegiado, além de a ementa
apresentar inconsistências.
Após transcrever a Ementa, a Embargante grifou os seguintes trechos:

CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Geram direito a crédito na apuração da COFINS devida segundo a modalidade não
cumulativa os encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado adquiridos
ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)

FRETES. ARMAZENAGEM. VENDA. POSSIBILIDADE. Frete referente ao transporte de
produtos prontos para armazéns não dá direito a desconto de créditos na apuração
da COFINS devida segundo a modalidade não cumulativa.
(...)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário da seguinte forma: (1) por unanimidade de votos, para reverter
a glosa dos créditos referentes a (1.1) serviços de transporte de matéria-prima entre
filiais, (1.2) aluguel de contêineres, coberturas, galpões e rádios; e (1.3) frete de
produtos cujas saídas foram realizadas com suspensão das contribuições; (...)

1.1. Primeiro Argumento: A Embargante apontou que, na proclamação do
resultado, constou a reversão das glosas referentes ao frete de produtos cujas saídas ocorreram
com suspensão das contribuições. Contudo, ao analisar o ponto em que a eminente Relatora
examinou esse custo, verifica-se que a Turma negou provimento ao Recurso Voluntário, razão pela
qual as glosas foram mantidas.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.194 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
4
Ou seja, embora as glosas em questão tenham sido mantidas pelo acórdão
embargado, na proclamação do resultado foram equivocadamente declaradas como revertidas,
consubstanciando evidente contradição.
Análise:
Quanto a esse ponto, observo que a Embargante faz referência ao item do acórdão
denominado “2. ITENS CONSIDERADOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO”, analisado a
partir das fls. 2.116, subdividido em: “Outras operações com direito a crédito (fls. 2.118) – créditos
da CSN Mineração (CNPJ 08.902.291)”, composto por três itens “a”, “b” e “c”.
No relatório, as fls. 2095, consta o seguinte resumo:

(8) Outras operações com direito a crédito: créditos da CSN Mineração
(CNPJ 08.902.291):
a) aquisições de serviços de transporte de minério de ferro até o Porto de
Itaguaí, para fins de escoamento da produção ao exterior;
b) aquisições em que a CSN Mineração não figura como tomadora,
remetente ou destinatária, mas sim a empresa CSN (CNPJ 33.042.730);
c) aquisições cujos documentos fiscais registram “saídas com suspensão de
PIS e COFINS”, e “transporte de mercadorias destinada ao exterior”.

À fl. 2120, apontada pela Embargante, foram tratados os itens “b” e “c” dos créditos
da CSN Mineração. Conforme transcrito acima, o item “b” analisou “aquisições em que a CSN
Mineração não é tomadora, remetente ou destinatária, sendo a empresa CSN (CNPJ 33.042.730)”
a parte envolvida. O item “c” abordou “aquisições cujo documentos fiscais consta “saídas com
suspensão de PIS e COFINS” e “transporte de mercadorias destinadas ao exterior””.
Ficou consignado que, nas hipóteses em que os insumos são adquiridos com
suspensão, não incidência ou alíquota zero das contribuições, é vedada a apropriação de créditos
das Contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS, em relação ao frete desta aquisição
Neste tópico, votei por dar provimento em parte e por negar provimento do
Recurso Voluntário, especificando duas situações (fls. 2120-2121):
1) Não Provimento (saídas com suspensão): aquisições cujo documentos fiscais
consignam ‘saída com suspensão’, fundamentadas no item 2.1.1., com
referência às operações de Reporto;
2) Provimento (vendas destinadas ao exterior): relativamente ao transporte de
mercadorias destinadas ao exterior, votei pela aplicação da Súmula CARF 188
(2024), segundo a qual: “É permitido o aproveitamento de créditos sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.194 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
5
Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições”.
No resultado, constou:

“Acordam os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário da seguinte forma: (1) por unanimidade de votos, para
reverter a glosa dos créditos referentes a (1.1) serviços de transporte de
matéria-prima entre filiais, (1.2) aluguel de contêineres, coberturas,
galpões e rádios; e (1.3) frete de produtos cujas saídas foram realizadas
com suspensão das contribuições; (...)

Observa-se que o resultado está em consonância com o voto descrito, item 2, relativo
ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior, ao qual foi dado provimento com
fundamento na súmula CARF 188, destacando-se as operações de exportação.
Entendo, assim, que não há reparo a ser efetuado quanto ao resultado proclamado. É
neste sentido o meu voto.

1.2. Segundo Argumento: A Embargante apontou existir flagrante descasamento
entre o que foi anunciado na ementa do acórdão e a respectiva fundamentação. Na ementa,
constariam como pontos de enfrentamento aspectos relacionados à geração de direito a crédito
de encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado adquiridos ou fabricados para locação
a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Todavia, não haveria no corpo do acórdão quaisquer considerações, diretas ou
indiretas, sobre esse tema, de modo que a ementa não refletiria o que efetivamente foi apreciado
pelo colegiado, o que configuraria patente obscuridade.
Análise:
Obscuridade pela menção a crédito de encargos de depreciação:
A Embargante sustentou a existência de obscuridade relativamente à geração de
direito a crédito de encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços. Alegou que inexistiram no corpo do acórdão considerações, diretas ou
indiretas, sobre esse tema, o que configura obscuridade.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.194 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
6
Ocorre que, o despacho de admissibilidade dos Embargos, proferido pelo
Presidente da 2a TO, o recurso foi admitido apenas quanto à contradição e ao erro material na
ementa, ambos descritos, não sendo conhecidos no ponto relativo à obscuridade.
Após o despacho de admissibilidade, cabe ao Colegiado apenas apreciar a parte
admitida, seja para nego ou dar provimento. Em relação à parte não admitida, a decisão do
Presidente da Turma é definitiva, não se sujeitando a revisão pelo Colegiado.
De toda forma, ainda que superado esse óbice, não merece guarida a alegação de
inexistência de considerações sobre ativo imobilizado. Isso porque, tanto no relatório, às fls. 2090,
houve menção a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
quanto no voto, às fls. 2097, em que se analisaram bens utilizados no processo produtivo (fls.
2115-2116) no contexto dos créditos decorrentes da aquisição de máquinas, equipamentos e
demais bens incorporados ao ativo imobilizado.
Assim, entendo que não há obscuridade, razão pela qual não há reparo a ser
efetuado quanto ao resultado proferido. É neste sentido o meu voto.

1.3. Terceiro Argumento: A Embargante afirmou existir aparente erro material no
item “FRETES. ARMAZENAGEM. VENDA. POSSIBILIDADE”. Isso porque a fundamentação do
acordão indicou corretamente a IMPOSSIBILIDADE de creditamento, nos seguintes termos: “frete
referente ao transporte de produtos prontos para armazéns não dá direito a desconto de créditos
na apuração da COFINS devida segundo a modalidade não cumulativa”.
Análise:
Erro material na Ementa:
Quanto as alegações de aparente erro material no item “FRETES. ARMAZENAGEM.
VENDA. POSSIBILIDADE”, verifica-se que, de fato, trata-se de IMPOSSIBILIDADE de creditamento
do transporte de produto acabado.
Com razão a Embargante. O tópico relativo à armazenagem foi tratado no item 1.2
do Acórdão, sob a rubrica: “Dos créditos decorrentes da aquisição de serviços utilizados como
insumo” (fls. 2100), ATIVIDADES DECORRENTES DOS SERVIÇOS DENOMINADOS “SERVIÇOS
PORTUÁRIOS” (fls. 2101 a 2105). Naquela oportunidade, votei por dar provimento ao Recurso
Voluntário, mas a decisão foi sendo resolvida pelo voto de qualidade, com a consequente negativa
de provimento. O resultado consignou:

“Acordam os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário da seguinte forma: (...)
3) por voto de qualidade, para manter as glosas referentes a serviços
portuários, embarques ferroviários, transportes dentro do porto,
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.194 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
7
manutenção ferroviária e serviços de transporte de minério de ferro até o
Porto de Itaguaí, vencidos os Conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara,
José Renato Pereira de Deus e Francisca das Chagas Lemos (relatora); (...)
Constou na ementa:

FRETES. ARMAZENAGEM. VENDA. POSSIBILIDADE. Frete referente ao
transporte de produtos prontos para armazéns não dá direito a desconto
de créditos na apuração da COFINS devida segundo a modalidade não
cumulativa.

Constata-se, portanto, erro material na ementa, que apresenta contradição entre o
título e o conteúdo. Assim, devem ser acolhidos os embargos para afastar o erro, de modo que
passe a constar:

FRETES. ARMAZENAGEM. VENDA. IMPOSSIBILIDADE. Frete referente ao
transporte de produtos prontos para armazéns não dá direito a desconto
de créditos na apuração da COFINS devida segundo a modalidade não
cumulativa.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para
sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
É assim que voto.

2) Dos argumentos da Contraminuta aos Embargos de Declaração

Por sua vez, a parte Embargada apresentou CONTRAMINUTA AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, em que sustentou que os Embargos não merecem integral provimento, defendendo
argumentos que seguem:
RAZÕES DE IMPROCEDÊNCIA DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
a)
Quanto as glosas relativas ao frete de produtos
A Contraminuta aduziu que a argumentação da Embargante não refletiria a melhor
interpretação do acórdão recorrido, uma vez que a proclamação do resultado do julgamento
traduziu com fidelidade o entendimento adotado pelo Colegiado. Assim, inexistindo a contradição
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.194 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
8
alegada, pois o trecho destacado pela Fazenda não tratava de frete, mas sim das aquisições cujos
documentos fiscais indicavam “saídas com suspensão de PIS e COFINS”.
Este ponto foi examinado no tópico anterior (Frete de produtos cujas saídas foram
realizadas com suspensão das contribuições), no qual foram analisadas duas situações:
- Não Provimento (saídas com suspensão): aquisições cujo documentos fiscais
consignam ‘saída com suspensão’, com fundamento do item 2.1.1., referente às
operações de Reporto;
- Provimento (vendas destinadas ao exterior): relativamente ao transporte de
mercadorias destinadas ao exterior, o voto foi pela aplicação da Súmula CARF
188 (2024), que autoriza o aproveitamento de créditos sobre as despesas com
serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para
o PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

Deste modo, entendo que restou esclarecido o argumento aduzido na
Contraminuta da Embargada.

3) Dispositivo

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e ACOLHER
PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, apenas quanto ao erro material na ementa, sem lhes
conferir efeitos infringentes.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2161
DF CARF MF
Original